Tribunal: TJDFT
Processo: 0744257-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL SOBRE DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO IPREV NO POLO PASSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pelo parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para suspender a cobrança da contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais no contracheque da parte autora, bem como para condenar o ente público a restituir ao autor o valor correspondente a R$ 1.043,83 (mil centos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos), referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social.
2. A autora recorrente defende a continuidade do pagamento da gratificação, ao argumento de que não se trata de benefício “propter laborem”, mas sim de caráter genérico e devido a todos os servidores da carreira, o que tornaria indevida a supressão feita pelo Distrito Federal. O réu recorrente, por sua vez, defende a impossibilidade de recebimento da gratificação, assim como da devolução das contribuições previdenciárias, ante o caráter solidário do sistema de contribuição. Contrarrazões nos IDs 15251799 e 15251800.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado pelo DF. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente autora.
4. Conforme já pacificado entre as Turmas Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Assim, caso não seja cumprida a obrigação pelo IPREV/DF, o DF responde subsidiariamente pelo débito." (Acórdão 1088221, unânime, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2018). Por isso, é parte legítima para figurar no pólo passivo da ação".
5. Nesse sentido, deveria ter sido incluído o Instituto de Previdência Social do Distrito Federal - IPREV no polo passivo da ação, por se tratar de autarquia previdenciária ligada ao Distrito Federal e responsável pelo pagamento dos proventos de aposentadoria, sendo pessoa jurídica diversa que também deveria ter figurado no polo passivo da ação. Destaco que a parte autora incluiu o IPREV como parte em sua petição inicial, sendo inclusive proferida sentença em desfavor do citado Instituto. No entanto, não houve o cadastro de tal parte no PJE, não tendo havido citação ou qualquer manifestação do IPREV nos autos.
6. Nos casos de condenação à devolução de valores de proventos de aposentadoria, a responsabilidade do Distrito Federal é apenas subsidiária. Assim, acolha-se preliminar suscitada de ofício para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, em razão da necessidade de o IPREV compor o polo passivo da ação. Precedente na Turma: Acórdão 1376709, 07304503020218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021.
8. Recursos conhecidos. Preliminar suscitada de ofício acolhida para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja incluído o IPREV no polo passivo da ação, com a necessária citação para apresentação de contestação. Prejudicado o recurso da autora.
9. Sem custas e sem condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.